Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741229-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Google Brasil Internet Ltda. contra o Acórdão n. 1808540, desta 1a Câmara Cível (ID 55526479), que deu indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Em petição ao ID 58199672, a Google Brasil Internet Ltda. noticia “a perda de objeto do presente mandado de segurança, tendo em vista recente r. decisão proferida pelo MM. Juízo impetrado (doc. no 02), que afastou a obrigação de fornecimento de dados para além do prazo legal (MCI, art. 15) e textualmente reconheceu que não houve descumprimento da ordem judicial por parte da Google”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Consoante decisão ao ID 58199675, o Juízo de origem chamou o feito à ordem e concluiu que, “diante da impossibilidade jurídica do pedido, não se afigura legítimo compelir o GOOGLE a apresentar documentação que não tem mais obrigação legal de manter”. Ao final, assentou “que não houve descumprimento da ordem judicial”. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de embargos de declaração. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;